Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721599-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JOSE ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A, no intuito de modificar a decisão que determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Segue o dispositivo da decisão que interessa ao presente recurso, verbis: (...) Portanto, dado que ajuizada a execução quando já falecida a parte ré, a ação de execução não poderia ter sido proposta por pessoa sem capacidade sendo tal vício insanável, não sendo possível a sucessão processual para redirecionamento ao espólio. Ante o exposto, emende-se a petição inicial quanto ao polo passivo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suma, nas razões recursais, o agravante sustenta que incide ao caso a norma disposta no art. 1.797 do CC, ao considerar a inexistência de inventário deflagrado, o que defende ser hipótese de redirecionamento da execução ao espólio, representado por seu administrator provisório. Requer atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução com a retificação do polo passivo. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na origem, cuida-se de execução ajuizada pelo agravante em face de José Alves de Souza. No cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça certificou que deixou de proceder à citação do réu, porque consta que este veio a óbito no ano de 2021, conforme informação inserida pelo Ministério da Justiça, rede SINESP (ID 123233576 e ID 123233577, dos autos de origem). O Juiz da causa em consulta ao CRC-JUD constatou que o réu faleceu em 26/02/2021, pelo que determinou a emenda à inicial para regularização do polo passivo, uma vez que a ação foi proposta em 05/08/2021, quando o réu já era falecido. Com efeito, a propositura da ação em face de réu falecido em momento pretérito não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, como também, não cabe a suspensão até o processamento da ação de habilitação dos sucessores. Isso porque, tais institutos são admissíveis nos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Na hipótese, o processo executivo ajuizado posteriormente ao óbito do executado por desconhecimento do exequente, não se afigura como hipótese de extinção do processo, porque viola os princípios informadores do processo, quais sejam, a primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual. Não se trata de vício insanável. Destarte, em virtude do óbito do réu, este deve ser sucedido por seu espólio ou seus sucessores, consoante o que dispõe o art. 110 do CPC, observadas as regras do art. 313, I, do CPC. A inexistência de inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para serem responsáveis pela obrigação, já que o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, até a nomeação do inventariante, nos termos dos artigos 613 e 614, ambos do CPC. Sobre o tema, confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. (...) 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.) Assim sendo, a decisão combatida não merece qualquer reparo porque em comunhão com os dispositivos processuais e jurisprudência pátria. Isto é, a execução ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda conduz a ilegitimidade passiva do de cujus, o que leva ao autor a faculdade de emendar a inicial, para fins de regularizar o polo passivo, dirigindo a pretensão executiva ao espólio, que será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável pela administração da herança, caso não tenha havido nomeação de inventariante. Como relatado, verifica-se que a decisão do juiz a quo oportuniza ao exequente o prazo de 15 dias para regularização do polo passivo. Nesse alinhavar, em análise perfunctória da matéria, não se vislumbra presente a relevante fundamentação apta à concessão do efeito suspensivo no presente recurso respaldado no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e na probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator